Tribunal: CARF
Processo: 16682.902000/2015-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-17

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.902000/2015-49
ACÓRDÃO
1102-001.625 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
STAR ONE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
SALDO NEGATIVO DE TRIBUTOS. RECONHECIMENTO DE ESTIMATIVAS
CONFESSADAS E PARCELADAS. SÚMULA CARF 177.
As estimativas confessadas integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL,
ainda que pendentes de quitação.
A confissão das estimativas tem a aptidão automática de formar crédito de
saldo negativo de tributo a favor do contribuinte, inclusive, nos casos de
parcelamentos especiais, onde todo o montante do crédito tributário está
preservado pela própria confissão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque – Relator

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente Substituto

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ailton Neves da Silva
(substituto[a] integral), Carmen Ferreira Saraiva (substituto[a] integral), Cristiane Pires
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.625 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902000/2015-49
2
Mcnaughton, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro Rodrigues
de Sousa (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fernando Beltcher da Silva, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Ailton Neves da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por CLARSO S.A., sucessora por
incorporação de STAR ONE S.A., contra decisão que manteve a denegação de direito creditório
referente a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2010, da qual resultou homologação
parcial da Declaração de Compensação objeto dos autos.
Colhe-se da decisão da DRJ os principais aspectos fáticos necessários ao relato da
controvérsia posta à análise deste colegiado, ao final complementados por esta relatoria:
Versa o presente processo sobre PER/DCOMP 33199.47954.110512.1.7.02-1137
(fl.102/114) onde o contribuinte indica crédito de saldo negativo IRPJ ano-
calendário 2010 no valor de R$ 1.135.868,51 para compensar débito próprio.
Ainda segundo consta desse PER/DCOMP, o crédito em questão seria constituído
por IRPJ Retido na Fonte (R$ 7.029.019,67), pagamentos de estimativa IRPJ (R$
52.507.036,57) e estimativas compensadas com saldo negativo de períodos
anteriores (R$ 33.396.356,70).
Por intermédio do Despacho Decisório no 111820905 de 06/01/2016 (fl.84), o
direito creditório não foi reconhecido e as compensações, em decorrência,
resultaram não homologadas. Como fundamento para o não reconhecimento
integral do direito creditório, a unidade de origem afirma:

Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 14/01/2016 (fl.89 e 118), o
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 15/02/2016
(fl.66/82), através de procuradores (fl.5/65) alegando em síntese que:
1. A manifestação é tempestiva;
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.625 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902000/2015-49
3
2. Para surpresa da requerente não foi reconhecido o direito creditório;
3. A conclusão do Despacho Decisório não merece prosperar eis que, deixar de
reconhecer, na composição do aludido saldo negativo, o valor de R$ 4.850.712,96,
relativo às estimativas compensadas com saldos negativos de períodos anteriores
é nitidamente ilegal, seja pelo procedimento de glosa em si, o qual acaba por dar
ensejo à indevida glosa em duplicidade, seja pelas características inerentes aos
“PER/DCOMP” utilizados naquelas compensações;
4. A manutenção do Despacho Decisório tem o condão de ensejar o
enriquecimento sem causa da Fazenda Nacional;
5. Com relação às estimativas compensadas com saldos negativos de períodos
anteriores, no processo ora em questão foram declaradas compensações no valor
de R$ 33.396.356,70, mas reconhecidas pela autoridade fiscal no montante de R$
28.545.643,74;
6. As seguintes compensações foram glosadas:

7. A glosa desses valores para fins de redução do saldo negativo de IRPJ relativo
ao ano-calendário 2010 se revela indevida, na medida em que a compensação
tem o efeito de extinguir o crédito tributário;
8. O saldo negativo utilizado para a compensação das estimativas de fev/2010 e
mar/2010 é objeto do processo administrativo no 16682.900349/2014-65;
9. No processo administrativo no 16682.900349/2014-65, que busca o
reconhecimento do saldo negativo CSLL ano-calendário 2009, deixaram de ser
homologadas duas compensações, quais sejam, aquelas identificadas pelos
PER/DCOMP nos 35238.95138.200709.1.3.02-9899 e 16814.26596.290609.1.3.02-
0896, as quais foram novamente glosadas no processo administrativo no
16682.904823/2013-47;
10. Houve glosa em duplicidade do direito creditório eis que os mesmos valores
geraram impacto em dois processos administrativos distintos;
11. A glosa realizada no processo administrativo no 16682.900349/2014-65, a qual
foi reiterada no processo administrativo no 16682.902000/2015-49, evidencia a
duplicidade;
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.625 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902000/2015-49
4
12. Aceitar a glosa realizada importa aquiescer com a segunda cobrança em
detrimento da requerente em relação a uma única origem comum;
13. O art.156, II do CTN elegeu a compensação (ao lado do pagamento,
prescrição, decadência, ...) como modalidade de extinção do crédito tributário;
(cita doutrina sobre o assunto e jurisprudência administrativa)14. O direito
creditório que serve de fundamento das estimativas compensadas com saldo
negativo de períodos anteriores já havia sido reconhecido através do processo no
16682.904823/2013-47, onde é discutido o montante do saldo negativo IRPJ ano-
calendário 2008;
15. Requer seja declarada a impossibilidade de se glosar na composição do saldo
negativo os valores relativos às estimativas objeto de compensações uma vez que
estes serão de qualquer maneira quitados pela requerente, sob pena de se
proceder a uma dupla glosa em desfavor do contribuinte;
16. Dar provimento à presente manifestação de inconformidade para que sejam
considerados quitados os débitos de estimativa de IRPJ ora em discussão;
17. Caso não acolha os argumentos expostos, seja reconhecida a prejudicialidade
entre a decisão administrativa a ser proferida nos autos do presente processo
administrativo com aquela a ser exarada nos autos do processo administrativo no
16682.900349/2014-65, determinando-se o sobrestamento do presente feito até
o deslinde final da mencionada demanda.
Constam ainda dos autos os seguintes documentos que merecem destaque:
despacho de encaminhamento (fl.101), tela sistema RFB (fl.119), despacho (fl.121)
e despacho encaminhamento (fl.122).
A DRJ manteve os lançamentos, em decisão de fls. 146 e seguintes, assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2010
ANÁLISE DO CRÉDITO. SALDO NEGATIVO. SOBRESTAMENTO ATÉ DECISÃO
DEFINITIVA DAS ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO
DA EFICIÊNCIA. Improcedente o pedido de sobrestamento do presente processo
até a decisão definitiva dos processos de análise de estimativas por se constituir
flagrante desrespeito ao princípio da eficiência administrativa, nos termos do
caput do artigo 37 da CF/88.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS. As decisões administrativas proferidas por
Conselhos de Contribuintes não se constituem em normas gerais, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
DUPLICIDADE COBRANÇA. Não procede a alegação de duplicidade de cobrança eis
que débito de estimativa mensal quitado por compensação e, não aproveitado na
composição do saldo negativo do período, resultando em não reconhecimento do
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.625 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902000/2015-49
5
saldo negativo ou reconhecimento parcial, implica não homologação e cobrança
de débito diverso.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. HOMOLOGAÇÃO. APROVEITAMENTO NO AJUSTE
ANUAL. É entendimento da RFB que as estimativas com compensação
homologada podem ser levadas ao ajuste anual.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao CARF, reiterando as
razões de sua manifestação de inconformidade, que serão analisadas no voto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade para ser
conhecido.
A contribuinte foi intimada da decisão em 13/03/2020 – sexta-feira (certidão de fls.
160), ocorrendo em seguida a suspensão dos prazos processuais perante a RFB, conforme
esclarece a contribuinte:
I – DA TEMPESTIVIDADE
Em 13 de março de 2020 (sexta-feira), a CLARO S.A., doravante denominada
RECORRENTE, foi intimada eletronicamente acerca do acórdão recorrido,
proferido nos autos do processo administrativo em epígrafe, conforme
demonstrado na tela extraída do e-CAC abaixo reproduzida:
...
Em razão disso, o prazo de 30 (trinta) dias, previsto no artigo 33, do Decreto no
70.235/72, para interposição de Recurso Voluntário, teve início em 16 de março
de 2020 (segunda-feira).
Contudo, os prazos processuais no âmbito da Receita Federal do Brasil foram
suspensos no período compreendido entre o dia 23 de março de 2020 (segunda-
feira) a 29 de maio de 2020 (sexta-feira), em razão das medidas adotadas para a
contenção da pandemia causada pelo coronavírus, nos termos do quanto previsto
na Portaria do Ministério da Economia no 543, de 20 de março de 20201 (Doc. no
01).

1 Portaria Ministério da Economia no 543/2020:
“Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB até 29 de maio de
2020.”
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.625 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902000/2015-49
6
Posteriormente, a suspensão foi prorrogada até o dia 30 de junho (terça-feira),
nos termos da Portaria ME/RFB no 936, de 29 de maio de 2020 (Doc. no 02),
reestabelecendo-se a fluência dos prazos no dia 1o de julho de 2020 (quarta-
feira)2.
Antes da suspensão promovida pelas citadas Portarias, já havia ocorrido o
transcurso de 7 (sete) dias do prazo para a interposição do Recurso Voluntário.
Assim, com a retomada da fluência dos prazos no dia 1o de julho de 2020, o prazo
final para apresentação desta defesa encerrar-se-á no dia 22 de julho (quarta-
feira).
A contagem dos prazos está correta, ante a existência das citadas portarias,
verificando-se dos autos que a interessada protocolou recurso em 16/06/2020 (certidão de fls.
163), portanto, dentro do prazo legal.
Não há preliminares suscitadas no recurso, portanto, passa-se a análise de mérito.
MÉRITO
CRÉDITOS DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS
O tema em apreço trata de reconhecimento parcial de saldo negativo de IRPJ,
relativo a ESTIMATIVAS COMPENSADAS que não foram homologadas em suas respectivas épocas,
conforme indicado no despacho decisório:

2 Portaria ME/RFB no 543/2020:
“Art. 1o A Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB até 30 de junho de
2020."
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.625 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902000/2015-49
7

Vê-se que todas as demais rubricas foram reconhecidas, havendo apenas diferenças
em razão das estimativas compensadas com saldos negativos anteriores, conforme consta do
anexo ao despacho decisório, às fls. 117:

A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade e recurso voluntário
para evidenciar “que foi demonstrado que as estimativas que deixaram de ser reconhecidas na
formação do saldo negativo do IRPJ apurado no ano-calendário 2010 são objeto de discussão
própria – isto por meio do PAT no 16682.900349/2014-65 – e, que a manutenção da glosa
perpetrada neste presente processo administrativo, qual seja, o PAT no 16682.902000/2015-49
representaria, portanto, dupla exigência em face da RECORRENTE. (...) o entendimento exarado no
acórdão recorrido é equivocado pois culmina em dupla exigência/glosa face à RECORRENTE, seja
com (i) a cobrança da estimativa quitada com saldo de crédito negativo apurado em períodos
anteriores no processo próprio de compensação e (ii) com a limitação do saldo negativo apurado
no ano-calendário 2010 cuja referida estimativa deu ensejo”.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.625 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902000/2015-49
8
Em seu recurso, esclarece adicionalmente que:
A glosa de parcelas das estimativas objeto de compensações não homologadas
para fins de redução do saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2010 se
revela descabida, na medida em que a compensação tem o efeito de extinguir o
crédito tributário, a teor do artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, no que se refere à
composição do saldo negativo.
Na hipótese de não homologação da compensação efetuada para a quitação da
estimativa que compõe o saldo negativo apurado no ano-calendário 2010, a
FAZENDA NACIONAL, por meio de seus prepostos, exigirá o débito compensado
pelos meios próprios, inclusive, sendo o caso, com a propositura da
correspondente execução fiscal.
Aceitar as compensações glosadas com as estimativas dos períodos de apuração
de fevereiro e março de 2010 importa em verdadeira cobrança em duplicidade
em detrimento da RECORRENTE, tendo em vista que, de um lado existirá o
prosseguimento da cobrança do débito decorrente dessas estimativas, e, de
outro, haverá a cobrança também de outro débito oriundo da redução do saldo
negativo apurado no ano de 2010, gerando outro débito da mesma
origem/natureza.
Aqui, importa desde já ressaltar, que a quase totalidade das estimativas do ano-
calendário 2010 compensadas com crédito de saldo negativo apurado em anos
anteriores e que foram apontadas como justificativa para o reconhecimento
apenas parcial do saldo negativo do IRPJ, já tiveram suas compensações
devidamente homologadas (Doc. no 03) – o que é inclusive reconhecido pelo
próprio acórdão recorrido –, estando os valores ainda pendentes de homologação
em discussão administrativa submetida a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) (Doc. no 04).
Nesse ponto, caso ao final da discussão administrativa ou judicial se reconheça a
validade das compensações declaradas pela RECORRENTE, automaticamente as
estimativas glosadas deverão ser validadas e compor o saldo negativo objeto
deste processo administrativo.
Com efeito, ainda que ao final do respectivo processo a compensação não venha a
ser reconhecida, conforme teor vinculante do PARECER NORMATIVO COSIT No
2/2018 (Doc. no 05) ainda assim o saldo negativo deve ser validado.
Desde este ponto, verifica-se o equívoco em que incorreu o acórdão ora
recorrido, o qual, então, deve ser reformado, para que seja integralmente
homologado o direito creditório relativo ao saldo negativo de IRPJ apurado do
ano-calendário 2010, sob pena de que venha a ser configurado malsinado bis in
idem, em desfavor da RECORRENTE.
A matéria está inteiramente resolvida pela aplicação da Súmula CARF no 177, que
tem efeito Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, a saber:
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.625 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902000/2015-49
9
SÚMULA CARF No 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.
Assim, deve-se reconhecer o saldo negativo decorrente de estimativas
compensadas, independente do fato das respectivas compensações terem ou não sido
homologadas, uma vez que os respectivos débitos fiscais serão objeto de lançamentos
autônomos.
Não há mais divergência no CARF em relação a tal assunto, por força da aplicação
da súmula. Assim, o argumento da DRJ que afastou o crédito das estimativas compensadas
administrativamente na formação do saldo negativo do tributo deve ser superado.
Aliás, o Parecer Normativo Cosit/RFB no 02/2018 tratou das declarações de
compensação transmitidas até 31/05/2018 (considerando que a Lei no 13.670/2018 passou a
vedar a compensação de débitos relativos às estimativas), confirmando o entendimento de que é
irrelevante se as estimativas confessadas e compensadas em DCOMP foram ou não homologadas,
devendo integrar o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, nesses termos:
10. Na hipótese da Dcomp não homologada, a situação a ser vista deve ser
a retratada em 31 de dezembro do ano-calendário em curso, pois é nesta
data que ocorre o fato jurídico tributário do IRPJ e da CSLL.
10.1. Assim, salvo a situação de ser considerada não declarada a Dcomp,
extinto está o débito a título de estimativa, sob condição resolutória.
Portanto, a estimativa pode ser deduzida do total do tributo devido, ou
mesmo compor saldo negativo. Eventual não homologação em decisão
definitiva deverá ser objeto de cobrança.
10.2. Destaque-se que se o despacho decisório não homologou a
compensação antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, tornando-se definitivo em 31 de dezembro, não há
formação do crédito tributário nem, como corolário lógico, a sua extinção.
Afinal, como ainda não se configurou o fato jurídico tributário nem a
conversão das estimativas em tributo, não há como cobrar o valor não
homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo negativo de
IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. Deve-se, portanto, proceder de
acordo com o disposto nos arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 2014.
10.3. Se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data, mas objeto de manifestação de
inconformidade, e este está pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.625 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902000/2015-49
10
74 da Lei no 9.430, de 1996). Pouco importa o que vai ocorrer depois, pois
em 31 de dezembro do corrente ano ocorrem três situações jurídicas
concomitantes: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser
mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração
em 31 de dezembro; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito
tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação.
10.4. Evidentemente, se o sujeito passivo que teve a Dcomp não
homologada antes do dia 31 de dezembro apresentar a manifestação de
inconformidade e não incluir a estimativa na apuração do tributo e,
portanto, não a considerou no tributo devido ou na composição do saldo
negativo, o valor a ela correspondente deixa de ser devido. Logo, a
manifestação de inconformidade se delimita ao direito creditório não
homologado.
11. É por isso que não é necessário glosar o valor confessado, caso o
tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as
então estimativas cobradas como tributo devido. E se as estimativas
compuserem o saldo negativo do IRPJ ou a base de cálculo negativa da
CSLL, estes tornam-se direito creditório a ser reconhecido caso o tributo
devido, após o ajuste, seja inferior às estimativas compensadas. Vide
acórdão do CARF neste mesmo diapasão:
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
APROVEITAMENTO
DE
SALDO
NEGATIVO
COMPOSTO
POR
COMPENSAÇÕES
ANTERIORES.
POSSIBILIDADE. A compensação regularmente declarada, tem o
efeito de extinguir o crédito tributário, equivalendo ao pagamento
para todos os fins, inclusive, para fins de composição de saldo
negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que
compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito
compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa
do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de
IRPJ não homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo
negativo gerando outro débito com a mesma origem. (Acórdão
no1401-002.876, Rel. Claudio de Andrade Camerano, 16/8/2018)
11.1. Ressalte-se que esse crédito do sujeito passivo é líquido e certo para
os fins do disposto no art. 170 do CTN. Se a estimativa é uma obrigação
certa sua, também deve ser tido como certo o saldo negativo por ela
formado. Afinal, não se pode negar o efeito que é próprio à estimativa, que
existe em conformidade com o direito.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.625 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902000/2015-49
11

Portanto, adicionalmente às estimativas compensadas e que foram confirmadas no
despacho decisório, também devem ser reconhecidos os créditos decorrentes das estimativas
confessadas administrativamente em processos de DCOMP, conforme planilha das informações
complementares da análise de crédito de fls. 117, abaixo reproduzida para fins de liquidação:

Assim, dá-se provimento ao Recurso Voluntário nesse ponto relacionado às
estimativas compensadas.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário, a fim de que,
adicionalmente ao que foi deferido no despacho decisório, reconhecer o saldo negativo
decorrente de estimativas compensadas, homologando as compensações até o limite do crédito
reconhecido e ainda disponível.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 222
DF CARF MF
Original